Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710850-85.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANTÔNIO EUSTÁQUIO DE SOUZA, ALTINO NUNES NASCENTES, DANIELA DE QUADROS DANTAS, FABIANA MARINS RAMOS, FLÁVIO SABA SANTOS ESTRELA, FLORÊNCIO FIGUEIREDO CAVALCANTI NETO, ISAC ITO, KARINIE MARINHO VIEIRA, ROGÉRIO GONÇALVES DE VASCONCELOS, NM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOEIRO, REVESTE ENGENHARIA LTDA - ME, RODRIGO COSTA BARBOSA, SINOMAR TOTOLI JÚNIOR, RICARDO DOUGLAS BAIA LIRA, SSK5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, TUTTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, WALTER YASUO OTSUKI, PRIMAX LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. EXTINÇÃO DE COOPERATIVA. PESSOA JURÍDICA. TRANSMISSÃO DE BENS AOS COOPERADOS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. 1. O art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal, prevê, em caráter excepcional, os casos de imunidade ou de não incidência do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), constando, dentre elas, a hipótese de transmissão de bens decorrentes de extinção de pessoa jurídica. 2. Segundo o art. 4o, caput, da Lei 5.764/71, as cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados. 3. Na hipótese de regular extinção de cooperativa e, em decorrência disso, transmissão dos bens para os cooperados, a norma de regência garante a imunidade tributária e não incidência do ITBI sobre tais operações societárias, mostrando-se indevida a cobrança do referido tributo pelo Fisco Distrital. 4. Recurso não provido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 982, 1.245 e 1.248, inciso V, todos do CC, 4o, caput, da Lei 5.764/71, e 35 do Código Tributário Nacional, sustentando a existência de transmissão de propriedade decorrente de novas unidades imobiliárias, as quais devem ser objetos de incidência do ITBI, sob pena de ofensa à igualdade tributária e o enriquecimento ilícito dos particulares. Acrescenta que a aquisição posterior de imóveis (unidades imobiliárias), por meio de acessão, configura ato oneroso em relação a cada beneficiário. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, aponta infringência ao artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial e reforçando a tese de que as regras de imunidade tributária devem ser interpretadas restritivamente, de modo que há a incidência do ITBI, nos casos de cooperativa habitacional que adquire terreno nu e, posteriormente, transfere dezenas de unidades imobiliárias aos cooperados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 982, 1.245 e 1.248, inciso V, todos do CC, 4o, caput, da Lei 5.764/71, e 35 do Código Tributário Nacional, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] consta do documento de ID 18921345 a regular extinção da COOPHAF, mediante Assembleia Geral Extraordinária realizada em outubro de 2019, e com amparo no Estatuto da entidade, a qual previa o término da sociedade tão logo se cumprissem os seus objetivos sociais e ainda que “as unidades imobiliárias remanescentes serão distribuídas aos respectivos cooperados em razão da extinção da pessoa jurídica e do próprio direito de propriedade de cada um, ressaltando-se sempre que os imóveis já eram dos cooperados” (grifo nosso). Diante disso, não há que se falar em tentativa dos cooperados de se esquivarem do pagamento do tributo em questão, até porque as unidades foram transmitidas para os próprios cooperados, e não para terceiros, por ato não oneroso. Logo, conclui-se sem esforço que os normativos mencionados garantem a não incidência do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de extinção de pessoa jurídica, de modo que a tributação dessas operações societárias e a cobrança do referido tributo pelo Fisco Distrital se mostra indevido” (ID. 19470300 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao alegado vilipêndio ao artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, ao assentar que “não há que se falar em tentativa dos cooperados de se esquivarem do pagamento do tributo em questão, até porque as unidades foram transmitidas para os próprios cooperados, e não para terceiros, por ato não oneroso” (ID. 19470300 - Pág. 3), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016